Tribunal: STF
Processo: ARE 1502055
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI N. 14.230/2021. PROCESSO EM CURSO. APLICABILIDADE. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO NA NATUREZA DO ROL. EXAUSTIVIDADE. ATO IMPROBO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. 1. Não há falar em intempestividade quando o recurso é proposto no prazo legal de 15 (quinze) dias da publicação da decisão que julga embargos de declaração opostos contra a sentença proferida. 2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1199 fixou teses de que a norma benéfica da Lei n. 14.230/2021, no caso específico tratando da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, e que a nova lei é aplicável a atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 3. Embora não se trate de discussão a respeito de superveniente atipicidade da modalidade culposa, mutatis mutandis, é aplicável na ação por improbidade administrativa em que se discute possível inexistência do ilícito passível de improbidade, decorrente da simples ofensa aos princípios da administração pública e que não tenha condenação imposta definitivamente, conforme o entendimento firmado no Tema 1199, a fim de reconhecer a aplicabilidade do regramento vigente, e não o anterior, para os processos em andamento. 4. Diante do caráter aberto da redação anterior do art. 11 da Lei 8.429/1992, a conduta do agente ímprobo atinente a afronta aos princípios da Administração poderia, face o caráter exemplificativo do rol, deveria ser emoldurada no próprio caput dispositivo, sem a necessidade de se encaixar, obrigatoriamente, em uma das figuras previstas nos oito respectivos incisos, no entanto, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, constituindo improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, deve ser aquela conduta tipificada pelos incisos do art. 11, de forma taxativa, optando, desse modo, o legislador em conferir exaustividade ao rol, em detrimento ao exemplificativo que vigia até então. 5. A demanda proposta, imputando aos réus a prática de ato de improbidade administrativa atentador aos princípios da administração pública, por, fazendo uso de seu cargo político, exigir vantagem financeira indevida, que não se consumou, em troca de voto favorável à aprovação do balanço geral de gestão, exclusivamente com base no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/92, não encontra consonância em nenhuma das condutas elencadas nos seus incisos, de tal feita que, não obstante reprovável a conduta ilícita apontada aos recorrentes, à luz da redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, a ofensa aos princípios da administração, estatuídos no caput da nova redação do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa não constitui, por si só, doravante, ato de improbidade administrativa, a ponto de sujeitar o demandado às sanções previstas na Lei n. 8.429/92. Apelação Cível conhecida e provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXVI, LX e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Aduz, em síntese, que a aplicação retroativa do rol taxativo das condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/90, afrontam os princípios constitucionais da Administração Pública, violando o mandado constitucional de tutela da probidade administrativa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, sem condenação transitada em julgado, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME EM LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAL EFEITOS INFRINGENTES, ABSOLVER OS RÉUS. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III - No caso pra examinado, não sendo a conduta praticada pelos ora embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei n. 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Consequentemente, os réus devem também ser absolvidos do crime praticado como incurso no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, a qual previa a suspensão dos direitos políticos dos acusados. IV - Embargos de declaração acolhidos e providos para, atribuindo-lhes excepcional efeitos infringentes, absolver os réus da condenação como incursos nos arts. 11, caput, e 12, III, da Lei n. 8.429/1992.” (ARE 1235427 ED-AgR-ED-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 11-09-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Na espécie, tendo em vista que a condenação também ocorreu com fundamento nos incisos I e II do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.” (ARE 1403157 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, sem prejuízo da continuidade do debate perante as instâncias competentes e pelos meios cabíveis.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente